Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. DEFESAS PROCESSUAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. TEMA 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, pelo princípio da sucumbência, a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária. 1.1. Segundo o Princípio da Causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais.
2. Há resistência à pretensão autoral quando os réus oferecem contestação na qual apresentaram defesas processuais que, se acolhidas, acarretariam, inclusive, a extinção do feito, diante da alegada litispendência, obrigando o processo a seguir seu procedimento regular a partir de então.
3. Assim, no caso dos autos, em razão da resistência, em sede de contestação, à pretensão deduzida pelo autor/apelante, e a consequente existência de parte vencida e vencedora, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos réus/apelados, conforme regra geral de distribuição, insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil.
4. Embora os réus/apelados tenham concordado com dissolução requerida pelo autor, sucumbiram no pleito, em razão da resistência, em sede de contestação, à pretensão deduzida pelo autor/apelante, circunstância que enseja a devida condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme regra geral de distribuição dos ônus sucumbenciais, insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmando a seguinte Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Atenta aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser desprezada a circunstância de que o pedido do autor foi julgado procedente, revela-se adequada a fixação da verba honorária, em respeito ao trabalho exercido pelo patrono da parte autora/apelante, consoante disposto no art. 85, §2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.